Tribunal: TJBA
Processo: 0301321-83.2013.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301321-83.2013.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
NEWTON CARVALHO DE MENDONCA

APELADO: ALINE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALMIRO PEDREIRA DE JESUS, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

MM06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS
. PROFESSOR E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO
. POSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que reconheceu o direito da autora à acumulação dos cargos públicos de professora e agente comunitária de saúde, ambos providos mediante concurso público.

Fato relevante. A autora foi regularmente investida nos dois cargos e pleiteou administrativamente a acumulação, tendo sido inicialmente indeferida sob alegação de incompatibilidade de horários.

Decisões anteriores. Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a possibilidade de acumulação, diante da compatibilidade de horários.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a acumulação dos cargos de professora e agente comunitária de saúde, à luz do art. 37, XVI, da CF/1988, bem como se há compatibilidade de horários entre as funções exercidas.

III. Razões de decidir

5. A Constituição Federal admite a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários (art. 37, XVI, “b”, da CF/1988).
6. A Lei nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 14.536/2023, reconhece os agentes comunitários de saúde como profissionais de saúde com profissão regulamentada, o que reforça a possibilidade de acumulação também à luz da alínea “c” do art. 37, XVI, da Constituição.
7. A natureza técnica do cargo de agente comunitário de saúde decorre de suas atribuições legais, que demandam conhecimentos específicos e atuação no âmbito do Sistema Único de Saúde.
8. A compatibilidade de horários restou demonstrada nos autos, inclusive com parecer favorável da própria Procuradoria do Município (Id. 97860715), que opinou pelo deferimento da acumulação.
9. A jurisprudência admite a acumulação dos cargos de professor e agente comunitário de saúde quando presentes a natureza técnica do cargo e a compatibilidade de horários.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
11. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É possível a acumulação dos cargos de professor e agente comunitário de saúde, desde que haja compatibilidade de horários. 2. O cargo de agente comunitário de saúde possui natureza técnica, reforçada pela legislação superveniente que o reconhece como profissão de saúde regulamentada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XVI, “b” e “c”; Lei nº 11.350/2006; Lei nº 14.536/2023; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PB, Apelação Cível nº 0805180-71.2024.815.0731, Rel. Juiz Convocado Miguel de Britto Lyra Filho, 3ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301321-83.2013.8.05.0112
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABERABA e como apelada ALINE BARBOSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.